Tribunal: TJSP
Processo: 1066681-88.2017.8.26.0114
Classe: Apelação Cível / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: Silvia Maria Facchina Esposito Martinez
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-12-01
Data de publicação: 2020-12-04

Ementa:
APELAÇÃO. AÇÃO DE RESOLUÇÃO DE CONTRATO C.C. REINTEGRAÇÃO DE POSSE. Compromisso de compra e venda de imóvel. Sentença de improcedência. Irresignação dos autores. Pedido de resolução fundado na inadimplência do comprador. Princípio da exceção do contrato não cumprido. Vendedores assumiram a obrigação contratual de fornecer a documentação regularizada do imóvel para possibilitar a escritura

Ementa:
APELAÇÃO. AÇÃO DE RESOLUÇÃO DE CONTRATO C.C. REINTEGRAÇÃO DE POSSE. Compromisso de compra e venda de imóvel. Sentença de improcedência. Irresignação dos autores. Pedido de resolução fundado na inadimplência do comprador. Princípio da exceção do contrato não cumprido. Vendedores assumiram a obrigação contratual de fornecer a documentação regularizada do imóvel para possibilitar a escritura definitiva do imóvel ao comprador, o que foi efetuado. O contrato previa expressamente que não sendo providenciada a documentação necessária pelos vendedores em 120 dias poderia o comprador suspender o pagamento das futuras parcelas. O imóvel já se encontrava penhorado, antes da celebração do contrato, impedindo a lavratura da escritura em favor do requerido. Sentença de improcedência do pedido de resolução do contrato mantida.

RECURSO IMPROVIDO.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
DO ESTADO DE SÃO PAULO
10a Câmara de Direito Privado
Registro: 2020.0000996101
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos do(a) Apelação Cível
no 1066681-88.2017.8.26.0114, da Comarca de Campinas, em que são apelantes SÔNIA
APARECIDA CAMPOS (JUSTIÇA GRATUITA), MARIA DE JESUS LEMES
CAMPOS (JUSTIÇA GRATUITA) e SANDRO DA SILVA CAMPOS (JUSTIÇA
GRATUITA), é apelado LUIS MIGUEL BATISTA DE SOUSA.
ACORDAM, em 10a Câmara de Direito Privado do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso. V.
U.", de conformidade com o voto do(a) Relator(a), que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
JOÃO CARLOS SALETTI (Presidente) E J.B. PAULA LIMA.
São Paulo, 1o de dezembro de 2020.
SILVIA MARIA FACCHINA ESPÓSITO MARTINEZ
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
DO ESTADO DE SÃO PAULO
10a Câmara de Direito Privado
Apelação Cível no 1066681-88.2017.8.26.0114
(RC)
Pág. 2/4
VOTO No 12.259
No Processo - Classe:
1066681-88.2017.8.26.0114 - Apelação Cível
Origem:
Comarca de Campinas
MM Juiz de 1o Grau:
Ricardo Hoffmann
Partes:
Apelantes: Sônia Aparecida Campos, Maria de Jesus Lemes
Campos e Sandro da Silva Campos
Apelado: Luis Miguel Batista de Sousa
APELAÇÃO. AÇÃO DE RESOLUÇÃO DE CONTRATO
C.C. REINTEGRAÇÃO DE POSSE. Compromisso de
compra e venda de imóvel. Sentença de improcedência.
Irresignação dos autores. Pedido de resolução fundado na
inadimplência do comprador. Princípio da exceção do
contrato não cumprido. Vendedores assumiram a obrigação
contratual de fornecer a documentação regularizada do
imóvel para possibilitar a escritura definitiva do imóvel ao
comprador, o que foi efetuado. O contrato previa
expressamente
que
não
sendo
providenciada
a
documentação necessária pelos vendedores em 120 dias
poderia o comprador suspender o pagamento das futuras
parcelas. O imóvel já se encontrava penhorado, antes da
celebração do contrato, impedindo a lavratura da escritura
em favor do requerido. Sentença de improcedência do
pedido de resolução do contrato mantida.
RECURSO IMPROVIDO.
Trata-se de Apelação interposta contra a r. sentença proferida às fls.
155/160 nos autos da Ação de Resolução Contratual c.c. Reintegração de Posse
proposta por Sônia Aparecida Campos, Maria de Jesus Lemes Campos e Sandro da
Silva Campos em face de Luis Miguel Batista de Sousa.
A demanda foi julgada improcedente, reconhecendo a exceção do
contrato não cumprido em favor do requerido, ante a inadimplência dos autores quanto à
transferência do domínio do imóvel ao requerido promissário comprador.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
DO ESTADO DE SÃO PAULO
10a Câmara de Direito Privado
Apelação Cível no 1066681-88.2017.8.26.0114
(RC)
Pág. 3/4
Inconformados,
os
autores
recorreram
argumentando
a
inaplicabilidade do princípio da exceção do contrato não cumprido, eis que na ocasião
da celebração do contrato o promissário comprador teria condições de buscar junto aos
órgãos púbicos as informações sobre restrição na matrícula do imóvel, o que não foi
efetuado.
Em consequência, deveriam ser acolhidos os pedidos de resolução
contratual e reintegração de posse, ante a inadimplência do requerido em relação ao
pagamento dos valores avençados no negócio.
Contrarrazões às fls. 184/187, pelo não provimento do recurso.
É O RELATÓRIO.
O recurso não comporta provimento.
Em 03/10/2012, as partes firmaram compromisso de compra e venda
do imóvel objeto da matrícula 57.377 pelo valor de R$ 120.000,00 (fls. 131/135).
Os autores alegaram na inicial que o requerido somente pagou o valor
de R$ 83.000,00, restando um saldo devedor em aberto de R$ 37.000.00, postulando a
resolução do contrato, com a reintegração na posse e retenção de 30% dos valores
pagos, além da condenação do requerido ao pagamento de multa contratual.
Entretanto, em defesa, o requerido argumentou que o pagamento não
foi realizado por conta da inadimplência dos autores promissários vendedores na
transferência do domínio do imóvel através da lavratura da escritura definitiva, eis que
após a celebração do contrato o requerido descobriu que o imóvel estava penhorado por
dívida dos autores, sendo que o mandado de penhora havia sido expedido em
19/02/2010, com a averbação na matrícula em 17/06/2011, ou seja, antes da celebração
do negócio jurídico.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
DO ESTADO DE SÃO PAULO
10a Câmara de Direito Privado
Apelação Cível no 1066681-88.2017.8.26.0114
(RC)
Pág. 4/4
Com efeito, pela simples análise do contrato de compra e venda é
possível constatar que os autores promissários vendedores haviam se comprometido a
providenciar a legalização da documentação para a outorga da escritura definitiva de
venda e compra em até 120 dias da assinatura do contrato, sob pena de suspensão dos
pagamentos a partir de 12/03/2013, sendo que a retomada dos referidos pagamento
somente ocorreriam caso dos vendedores apresentassem as documentações totalmente
regularizadas (paragrafo único da cláusula 4o - fls. 121/135).
Neste contexto, restou demonstrado nos autos que autores não
cumpriram com o acordado, eis que o imóvel antes da venda ao requerido já se
encontrava com restrição na respectiva matrícula, impossibilitando a transferência do
domínio ao comprador.
Em consequência, existindo inadimplência dos vendedores antes da
inadimplência do comprador, os pedidos de resolução do contrato e reintegração de
posse não comportariam acolhimento, ante a aplicabilidade da exceção do contrato não
cumprido, nos moldes do artigo 476 do CC.
Vencidos, os autores deverão arcar com as verbas da sucumbência,
majorando-se os honorários advocatícios de 10% para 15% do valor da causa, nos
moldes do artigo 85, § 11 do CPC/2015, devendo ser observada a gratuidade da justiça
anteriormente concedida.
Ante o exposto, pelo meu voto, nego provimento ao recurso, nos
termos da fundamentação.
SÍLVIA Maria Facchina ESPÓSITO MARTINEZ
Relatora